Tribunal: STF
Processo: HC 215318
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cícero José Luiz da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 162.734/SP (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente foi preso aos dias 15 de novembro de 2021, no Estado de Alagoas, devido ao mandado de prisão oriundo do processo que gerou o presente remédio constitucional, o qual aponta o suposta prática do delito de homicídio qualificado, ocorrido aos dias 02 de novembro de 1997. 



    Depreende-se que, durante a audiência de custódia, no Estado de Alagoas, o membro do Ministério Público opinou pela revogação da prisão preventiva, ante a constatação de que o agente ostenta condições pessoais favoráveis, como também em razão de não oferecer risco à ordem pública. O Douto julgador, decidiu por conceder a liberdade. 



    Entretanto, o juízo competente da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, decidiu manter a prisão preventiva, justificando sua decisão no fato de que o agente passou mais de 20 anos foragido e que tinha ciência da instauração da ação penal.



    Depreende-se que o fato delituoso ocorreu há mais de 20 anos (02/11/1997) e até o presente momento não há indícios de que o paciente tenha qualquer envolvimento com atividades ilícitas ou que reiterou na suposta prática delituosa. 



    […]



    A prisão preventiva possui caráter excepcional, exigindo-se a observância e preenchimento dos requisitos determinados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ocorre que, Excelências, até o presente momento, o Judiciário ignora as particularidades do caso, porquanto trata-se de pessoa que nunca se envolvera em nada ilícito há 26 anos, como também possui residência fixa, filho que depende de seu sustento econômico, situações que deixam claro a inexistência de risco à ordem pública ou aplicação da lei penal. 



    Ainda que tenha afirmado que as condições pessoais não prestam, por si só, para garantir a revogação da prisão, é de rigor que o julgador deve observar o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, o que consequentemente implica na análise das condições pessoais. Não estando presente o perigo, desnecessária torna-se a prisão preventiva (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    [...]



    Ausente o risco concreto de que o agente possa, em liberdade, reiterar na prática delituosa, ainda mais por ser pessoa de idade avançada e trabalhadora, não há razões que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. 



    Para além disso, não pode o julgador fundamentar sua decisão com a finalidade de dar uma resposta rápida à sociedade, visto que estará dando a prisão preventiva caráter meramente punitivo. Além disso, acaba por violar o princípio da presunção de inocência, consoante artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (pág. 7 do documento eletrônico 1)



    Ao final, requer:



    “1. Concessão da LIMINAR pleiteada para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, consequentemente com a expedição de seu alvará de soltura; 



    2. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão cautelar do requerente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, redação da Lei nº 12.403/2011, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação.



    3. Seja oficiada à autoridade coatora a fim de que preste informações;



    4. Intimação do representante do Ministério Público;



    5. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Colenda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    6. Seja, ao final, deferido o pedido de habeas corpus, para determinar-se a revogação da prisão cautelar do paciente” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 207.957/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MUITOS ANOS. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da necessidade de resguarda a futura aplicação da lei penal, porquanto o paciente, mesmo ciente de que estava respondendo a um processo judicial, abandonou seu compromisso e permaneceu foragido por vários anos (fato de 2/11/1997 e foi preso em 15/11/2021), o que evidencia o seu intento de frustrar a pretensão punitiva do Estado. Precedentes do STJ.



    3. Ademais, não há como reconhecer a ausência de contemporaneidade, pois ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)’.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 142).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça. 



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator